Tribunal: TJMT
Processo: 1047640-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047640-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 281.475.488-26 (APELADO), PAULO MARCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 293.379.358-05 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 215.619.658-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1047640-07.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA e OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – DÍVIDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA LIMITADA AO AJUIZAMENTO – POSTERIOR INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LEGAIS – OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação monitória, uma vez reconhecida judicialmente a existência da dívida e constituído o respectivo título executivo judicial, os encargos pactuados no instrumento contratual – como juros remuneratórios, multa e encargos moratórios – aplicam-se apenas até a data do ajuizamento da demanda.

A partir da formação da relação processual, incidem, por força de lei, os juros de mora legais e a correção monetária conforme os índices fixados pela Corregedoria-Geral de Justiça. Afastada a possibilidade de aplicação dos encargos contratuais após a judicialização da cobrança, ressalvando-se a legalidade dos critérios legais de atualização do débito fixados em sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1047640-07.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, a qual, nos autos da Ação Monitória processo originário 1047640-07.2022.8.11.0041, julgou procedente o pedido e constituiu
“de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$226.347,38 ( duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, com juros de mora a partir da citação válida, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC”
, condenando
“a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação”
(sic).

O Banco autor apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Nas razões do apelo Id. 274566930, a parte recorrente aduz a incorreção do édito recorrido, aos argumentos, em suma, de que: embora tenha havido o reconhecimento judicial da dívida, a sentença deixou de aplicar os encargos moratórios pactuados contratualmente, em especial os previstos na cláusula de inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02635-3, base do pedido; a decisão recorrida desconsiderou os termos do contrato, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os encargos contratuais – inclusive juros remuneratórios e mora – devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a data do ajuizamento da ação; salienta que
“os encargos que serão aplicados durante o período de inadimplemento estão dispostos na cláusula “INADIMPLEMENTO” da CEDULAL RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA nr 40/02635-3 objeto da lide”
(sic).

Pede a
“reforma da sentença, para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 274566936.

Regularidade do recolhimento do preparo atestada no Id. 275307386.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tempestivo, adequado e preparado,
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros, a qual, nos autos da ação monitória processo originário 1047640-07.2022.8.11.0041, julgou procedente o pedido constituiu
“de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$226.347,38 ( duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, com juros de mora a partir da citação válida, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC”
, condenando
“a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação”
.

Nas razões do apelo Id. 274566930, a parte recorrente aduz a incorreção do édito recorrida, aos argumentos, em suma, de que: embora tenha havido o reconhecimento judicial da dívida, a sentença deixou de aplicar os encargos moratórios pactuados contratualmente, em especial os previstos na cláusula de inadimplemento da cédula rural pignoratícia e hipotecária no 40/02635-3, base do pedido; a decisão recorrida desconsiderou os termos do contrato, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os encargos contratuais – inclusive juros remuneratórios e mora – devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a data do ajuizamento da ação; salienta que
“os encargos que serão aplicados durante o período de inadimplemento estão dispostos na cláusula “INADIMPLEMENTO” da CEDULAL RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA nr 40/02635-3 objeto da lide”
.

Pede a
“reforma da sentença, para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna à colação da sentença recorrida e decisão que dirimiu embargos de declaração interposto:

“Processo no 1047640-07.2022.8.11.0041

Requerente: BANCO DO BRASIL S.A.

Requerido: ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA e outros (3)

Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02635-3.

Instruiu seu pedido com documentos acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos, sendo que a citada por edital apresentou negativa geral.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução.

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos de id. 61401139 e id. 61401893.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através da Cédula de Crédito Bancário sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei.

A parte requerida foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos.

A inércia da requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de
R$226.347,38 ( duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos)
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, com juros de mora a partir da citação válida, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

P. R. I.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2025

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”

(...)

Processo no 1047640-07.2022.8.11.0041

Requerente: BANCO DO BRASIL S.A.

Requerido: ALESSANDRA DE ANDRADE JUNQUEIRA e outros (3)

Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Outrossim, verifica-se que fora exarada sentença no Id no 182015505, cujos índices de atualização fixados por este juízo sobejaram claros, senão vejamos:

"(
...)
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de
R$226.347,38 ( duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos)
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, com juros de mora a partir da citação válida, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.
(...)”.

Quando da interposição da ação o autor já havia atualizado o débito, razão pela qual, a sentença determinou a atualização da dívida reconhecida a partir de então, não havendo que se considerar a omissão aventada.

Desta feita, em que pese o autor vise a alteração do julgado, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Cumpra-se a referida em todos seus termos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2025.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito
”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à forma de atualização do débito e à incidência dos encargos contratuais no período de inadimplemento.

O apelante sustenta que, uma vez reconhecida a dívida, a sentença deveria ter determinado a aplicação integral dos encargos contratualmente pactuados, inclusive durante o período de inadimplemento, até o efetivo pagamento da obrigação.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

É que, em se tratando de ação monitória, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, sendo que, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, como bem aplicado na decisão recorrida.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO.

[...]
Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais
, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.

A propósito, mencione-se:

[...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...]
(STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022)

(grifo nosso)

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS PACTUADO ENTRE AS PARTES – APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”
(N.U 1014447-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.”
(TJMT - 2a Câmara Cível - RAC no 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).(TJ-MT - AI: 10098723920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Somente a título de esclarecimento, salienta-se que, no caso, os encargos contratuais foram corretamente empregados até 05/01/2023, consoante se depreende da memória de cálculo coligida à inicial monitória (Id. 169455761), remontando o débito o valor idêntico ao reconhecido judicialmente no édito recorrido.

No entanto, repisa-se que, após o ajuizamento da demanda os encargos contratuais não mais operam efeitos, passando então a incidir a correção monetária e os juros de mora legais (art. 389, parágrafo único, e art. 406 do Código Civil), pelos índices ditados pela E. CGJ/TJMT, conforme corretamente determinado no édito.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Indevida a majoração dos honorários no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025